Tribunal: TCU
Processo: 041.411/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 383/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.411/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alzira Maria dos Santos Pinto (XXX.726.097-XX); Jean Carlos Silva Nogueira (XXX.166.302-XX); Marcelo Ruiz Monteiro Villela (XXX.806.907-XX); Marcia Regina Bertolozzi (XXX.816.328-XX); Marcos Braga Hernandez (XXX.909.247-XX); Mario Cezar da Silva Carvalho (XXX.901.939-XX); Mirian Chaves Oliveira (XXX.702.141-XX); Rocicley Rodrigues de Souza (XXX.950.482-XX); Tatiana Farani Fernandes (XXX.891.017-XX); Ubiratan Pereira Barros (XXX.166.141-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.